Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702620-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUISA GRIEBELER REU: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Maria Luisa Griebeler em desfavor da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, com vistas à rescisão do v. Acórdão transitado em julgado em 24/11/2022, que julgou a Ação de Cobrança no 0745606-06.2021.8.07.0001, ajuizada para pagamento de valores referentes a diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para o cálculo da aposentadoria complementar proporcional (IDs 43057439 - pág. 417 e 43057439 - pág. 501). O pleito rescisório fundamenta-se na alegação de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/15). Foi atribuído à causa o valor de R$ 10.081,07 (dez mil, oitenta e um reais e sete centavos) (ID 43057427 - pág. 14) e o depósito prévio foi realizado (IDs 43139478 e 43139476). Contudo, a admissibilidade da presente ação demanda o esclarecimento da causa de pedir. Isso porque a causa de pedir está fundada na alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, pois, “não obstante atestar a inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar anti-isonômica, não considerou o efetivo tempo laborado pela parte Autora, que corresponde, em verdade, a mais de 27 anos e seis meses, o que lhe daria o direito de receber a complementação de aposentadoria no percentual proporcional de 87,5%, e não no percentual atualmente recebido de 80%” (ID 43057427 - pág. 5/6) e, além disso, “o acórdão desconsiderou que a demanda proposta versa sobre a concessão de suplementação de aposentadoria de participantes do Regulamento Básico da FUNCEF, instituído em 01.08.1977, incorrendo em mais um erro de fato” (ID 43057427 - pág. 8). Todavia, tais alegações não demonstram, a princípio, a existência de erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, pois tratam de questões que foram objeto de debate nos autos da Ação de Cobrança, além de terem sido decididas pelo acórdão rescindendo, o que afasta a presença de vício rescisório, consoante dispõe o art. 966, VIII, §1o, parte final. Nesse sentido, tem-se as seguintes lições doutrinárias: “A decisão é rescindível, com base em erro de fato, quando admitir fato inexistente, ou considerar inexistente um fato que efetivamente ocorreu. Conforme já tivemos oportunidade de sustentar, o erro de fato consiste em circunstância perceptível pelo mero exame dos próprios autos, sobre a qual não tenha havido controvérsia entre as partes, ou pronunciamento judicial. Pela locução “não tenha havido controvérsia, ou pronunciamento judicial”, há de se entender fatos sobre os quais as partes não debateram, nem tenha havido apreciação pelo juiz. (...) De acordo com Arruda Alvim, seriam seis os requisitos para caracterização do erro de fato: (a) deve dizer respeito a fato; (b) deve constar nos autos onde foi proferida a decisão rescindenda, não se admitindo produção de prova para demonstrá-lo; (c) deve ser causa determinante da decisão; (d) a decisão deve ter suposto um fato que inexista ou supor um fato que não ocorreu; (e) sobre esse fato não pode ter havido controvérsia; (f) sobre esse fato não pode ter havido pronunciamento judicial.” (Ação Rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2022 Autor:Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição Editor:Thomson Reuters Brasil Capítulo 4 4.1. Hipóteses de cabimento – Relação entre os juízos rescindente e rescisório 4.1.9.Erro de fato – Art. 966, VIII Página RB-4.17)1 Assim, concedo à Autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, a fim de esclarecer a causa de pedir. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator